Tribunal: TJES
Processo: 0017578-07.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017578-07.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AGLIBERTO BALIANO CARETA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Espólio de José Augusto Alegro Oliveira contra acórdão da Primeira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da autarquia previdenciária. O embargante alega omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 1.019 da Repercussão Geral ao caso dos autos, bem como a necessidade de se consignar em acórdão que não há condenação do IPAJM ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido apresenta omissão quanto à aplicabilidade do Tema 1.019 ao caso e quanto às custas processuais; (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para tal integração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

Não se verifica a existência de omissão no acórdão recorrido, que se manifestou expressamente sobre os pontos levantados, inclusive quanto à necessária aplicação da ratio decidendi consolidada no julgamento do Tema 1.019 da Repercussão Geral ao caso dos autos, posto que se trate de servidor público de saúde (Vínculo 52 – Médico II-13), considerando que o precedente tratou de forma ampla acerca das categorias de risco

A s
entença recorrida houve por bem afastar a condenação do Instituto ao pagamento
das custas processuais, sendo certo que tal isenção não exime o ente público de ressarcir eventuais adiantamentos realizados pela parte vencedora.

O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos das partes, mas apenas sobre aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme jurisprudência do STJ.

O natural inconformismo do embargante quanto à conclusão alcançada pelo acórdão não serve de fundamento suficiente para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, inexistindo omissão a ser sanada nesse tocante..

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

A função dos embargos de declaração é integrar ou aclarar decisão judicial que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e não rediscutir matéria já decidida.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, mas apenas sobre aqueles que possam, em tese, alterar o resultado da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 18/05/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/10/2019, DJe 09/10/2019; TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000479-06.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 31/Oct/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017578-07.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA - GJP

APELADO: AGLIBERTO BALIANO CARETA

Advogado do(a) APELADO: CASSIA BERTASSONE DA SILVA - ES15714-A

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado - IPAJM contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela autarquia previdenciária.

O recorrente maneja os presentes aclaratórios apontando suposta omissão no decisum recorrido, buscando a integração do acórdão para i) se manifestar sobre a inaplicabilidade do Tema 1019 ao presente caso, “considerando que se trata de servidor público médico e não servidor público policial civil” e ii) determinar que não recairá sobre esta autarquia condenação ao pagamento de custas processuais.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste e. Sodalício:

“
[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, visto que das arguições da embargante não se verifica nenhum dos vícios previstos pelo art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão recorrido externou de maneira abrangente os fundamentos que levaram o órgão julgador a concluir pelo desprovimento do recurso, inclusive se manifestando sobre os aspectos que o embargante alega terem sido olvidados.

Com efeito, o voto condutor do julgamento foi expresso
quanto à necessári
a
aplicação da
ratio decidendi

consolidada no julgamento do Tema 1.019 da Repercussão Geral ao caso dos autos, posto que se trate de servidor público de saúde (Vínculo 52 – Médico II-13)
,
considerando que o precedente tratou de forma ampla acerca das categorias de risco
.

Vejamos:

"(...) Dando interpretação às normas constitucionais, no julgamento do RE 1.162.672-RG/SP, o STF firmou entendimento, em regime de repercussão geral, Tema 1019, à luz dos à luz dos arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição Federal; 3º, 6º, 6º-A e 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 que:

“
O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.

Da análise dos autos, observo que o autor ingressou no serviço público em novembro/1994, antes da edição da EC 41/2003, exercendo o cargo de médico, e obteve a aposentadoria especial, prevista no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, em virtude da incidência da Súmula Vinculante nº 33, com o tempo de 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de contribuição.

Assim, o apelado cumpriu os requisitos de idade e tempo de contribuição, já que ingressou no serviço público antes de 1998, protegido está seu direito a ter proventos fixados na integralidade e paridade conforme o artigo 6º, da EC 41/2003 e no 3º da EC 47/2005, eis que completou os requisitos para se aposentar antes do advento da EC n° 103/2019. [...]

Em que pese o leading case do Tema 1019 verse especificamente sobre servidor público no cargo de Policial Civil, analisando detidamente as razões de decidir erigidas pela Suprema Corte naquela oportunidade, verifica-se que o Tema 1019 discutiu de forma ampla acerca das categorias de atividade de risco, abrangendo também, portanto, os cargos de servidores públicos expostos a agentes de risco, como é o caso dos presentes autos.”

Rememoro que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente quanto aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão alcançada
(
STJ,
EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/10/2019, DJe 09/10/2019).

Assim, é certo que o natural inconformismo do embargante quanto à redação da parte dispositiva do acórdão não serve de fundamento suficiente para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, inexistindo omissão a ser sanada nesse tocante.

Por fim, quanto às custas processuais, verifico que a sentença recorrida houve por bem afastar a condenação do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado – IPAJM ao seu pagamento, considerando a isenção tributária de que goza o Ente.

Por oportuno, ressalto que a ausência de condenação não isenta o sucumbente da restituição das custas processuais antecipadas pelo embargado vencedor, na forma do artigo 82, §2º, do CPC.

Por todo o
exposto,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 29.10.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 29.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.